Tribunal: TJPA
Processo: 0011054-90.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011054-90.2014.8.14.0006

APELANTE: WEVERTON THIAGO SOUSA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011054-90.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: WEVERTON THIAGO SOUSA XAVIER

REPRESENTANTE: DR. MATHEUS CALANDRINI SILVA GRAIM - OAB PA26671

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
.
QUEBRA DA
INCOMUNICABILIDADE
ENTRE TESTEMUNHAS (
ART. 210 DO CPP
).
REJEITADA
.
MÉRITO
.
DOSIMETRIA.
ERRO IN PROCEDENDO
. INOCORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011054-90.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: WEVERTON THIAGO SOUSA XAVIER

REPRESENTANTE: DR. MATHEUS CALANDRINI SILVA GRAIM - OAB PA26671

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WEVERTON THIAGO SOUSA XAVIER
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o Apelante como incursos nas sanções punitivas do art. 121,
caput
do CP, a pena de 11 (onze) anos de reclusão.

Consta nos autos que em 17.06.2014, o ora apelante, após discussão acerca de um carregador, ceifou a vida da vítima Isaías Sousa Xavier mediante emprego de arma branca do tipo faca.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9465739).

Irresignada, a Defesa arguiu preliminarmente a nulidade do júri por violação ao art. 210 do CPP e, no mérito apontou falha na dosagem do apenamento por inidoneidade de fundamentação (Id. 7305971).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 9465740).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 12266851).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINAR. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE TESTEMUNHAS.

Preliminarmente, a Defesa aponta a quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas, razão pela qual argui a nulidade do julgamento.

Argumenta que a testemunha Jose Marques de Souza Junior teria afirmado em seu depoimento que ouvira da tia do Recorrente, também testemunha, enquanto aguardava em sala separada, a suposta motivação do crime, o que afronta o disposto no art. 210 do CPP.

Adianto que a referida preliminar deve ser rechaçada.

Compulsando os autos, observo que o Apelante não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo e, como se sabe, o art. 563 do Código de Processo Penal consagrou o princípio
pas de nullité sans grief
, ao dispor que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Importa registrar que o art. 210 do CPP, ao prever a incomunicabilidade das testemunhas, pretende garantir que uma testemunha não interfira no depoimento da outra, a fim de que a verdade seja preservada.

Assim, para que a inobservância da incomunicabilidade das testemunhas prevista no art. 210 do CPP seja capaz de nulificar os depoimentos colhidos, é necessária demonstração da existência de efetiva lesão à defesa, pelo comprometimento da cognição do magistrado, conforme preceitua a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE.
INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS.

PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFLUÊNCIA NA CONDENAÇÃO.
SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de
nulidade pela não observância da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 210 do CPP, requer a indicação de efetivo prejuízo à defesa, com a demonstração de que essa circunstância tenha influenciado na cognição do julgador
. 2. Não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas, que foi inclusive presenciado pela Defensora Pública, tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1834926 MG 2021/0039658-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) [
grifei
]

Assim, não havendo que se falar em vício, rejeito a preliminar arguida.

2.

MÉRITO. DOSIMETRIA.

O Apelante argumenta que na primeira fase da dosagem do apenamento, as justificativas utilizadas pelo magistrado singular para inverter as polaridades das vetoriais do art. 59 do CP foram inidôneas, pelo que requerem a redução da pena base ao mínimo legal.

Igualmente sem razão, pois pel
o que se observa da sentença de Id. 9465739, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dada a existência de 03 (dois) critérios judiciais desfavoráveis, a pena base fora fixada corretamente no
quantum
inicial de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, conforme transcrição abaixo:

Assim, observo que as justificativas declinadas pelo magistrado encontram respaldo na jurisprudência pátria.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida pelos fundamentos delineados.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 14/04/2023